Tribunal: TJDFT
Processo: 0005102-89.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ADULTEREAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRELIMINAR. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ESTADO DE NECESSIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DOS BENS. INVIAVEL. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO SEGUNDO RÉU DESPROVIDOS.
1. A apresentação das alegações finais em data anterior à apresentação das teses do Ministério Público é considerada mera irregularidade processual a qual não tem o condão de invalidar os atos processuais, quando não se logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo experimentado pelo réu. Isso porque, o argumento de que o prejuízo foi a sua condenação em nada seria alterada com a apresentação ulterior da peça defensiva, eis que os argumentos acostados nas alegações finais se mostram pertinentes àqueles apresentados pelo Parquet.

2. Não prospera a tese de que houve erro material na juntada da mídia ao processo ou do levantamento do sigilo, incorrendo-se em cerceamento de defesa. Na espécie, o patrono da causa estava presente na audiência de instrução ocorrida, com irrestrito acesso a todos os atos processuais, nada requerendo na ocasião, sendo, portanto, incabível a alegação da defesa. Outrossim, a superveniência da suspensão da OAB do patrono da causa não interfere nos atos anteriormente praticados em defesa do réu.
3. As provas dos autos revelaram-se robustas o suficiente à formação da livre convicção motivada do magistrado.
4. A operação policial realizada, sobretudo, com interceptação telefônica, restou confirmada pelo acervo probatório coligido dos autos, aliada aos depoimentos dos policiais e da confissão de um dos réus.
5. O depoimento de policiais no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas.
6. A dificuldade financeira do réu não se revela meio apto a afastar-lhe a responsabilidade pelo crime. Destarte, não restou demonstrada, pelo instituto do estado de necessidade, o perigo atual ou iminente, sendo que o crime foi por ele encomendado, de modo que não há como se excluir a tipicidade do ilícito, mormente quando se verifica, no caso concreto, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude.
7. Infere-se dos artigos 118, 119 e 120 do CPP que antes do trânsito em julgado, os bens apreendidos e necessários à instrução processual não podem ser restituídos, eis que se verificou a existência de diversos lançamentos de restrições judiciais inseridos em seu cadastro, inclusive da Vara Cível de Sobradinho, devendo o interessado comprovar a titularidade dos bens e o devido esclarecimento acerca das restrições existentes.
8. Não é possível, na via estreita do pedido de restituição de coisa apreendida, antecipar-se ao juízo natural para determinar a restituição dos bens, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
9. No direito penal não se imputa a conduta criminosa a alguém com fundamento em conjecturas ou ilações, a prova deve ser segura e lastreada em fatos concretos que deem o suporte seguro à tese condenatória. In casu, conserva-se a absolvição do réu em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
10. Não é possível considerar o réu como reincidente se ultrapassado o transcurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos (período depurador) após a extinção da punibilidade do réu.
11. Preliminar rejeitada. Recursos do Ministério Público e do primeiro réu desprovidos. Recurso do segundo réu parcialmente provido.